Tribunal: TJDFT
Processo: 0753493-05.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-22

Ementa:
Ementa: Direito processual civil. Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Erro material. Correção de planilha. Honorários sucumbenciais. Fidelidade ao título executivo. Art. 494, i, do CPC. Possibilidade. Recurso provido.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que rejeita embargos de declaração e mantém o indeferimento de pedido de retificação de planilha de débito apresentada em cumprimento de sentença. O pedido recursal objetiva o reconhecimento do erro material e a adoção da planilha revisada, com aplicação do percentual de 15% fixado no acórdão exequendo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se é possível a retificação da planilha de cálculo para correção de erro material referente ao percentual de honorários sucumbenciais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A incorreção na transposição do percentual de honorários configura erro material, passível de correção a qualquer tempo, inclusive de ofício, conforme autoriza o art. 494, I, do CPC, sem incidência de preclusão.
4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a retificação de inexatidões materiais ou erros de cálculo, especialmente quando necessárias para assegurar a fidelidade da execução ao título judicial.
5. A decisão agravada não se sustenta ao tratar a retificação como rediscussão do mérito, pois a planilha é instrumento acessório e não pode prevalecer sobre o comando estabelecido no acórdão exequendo.
6. A adoção de percentual inferior ao fixado no título judicial afronta a coisa julgada e gera enriquecimento sem causa do executado. A planilha revisada reflete corretamente o percentual de 15% de honorários e deve prevalecer.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo de instrumento provido. Decisão reformada.
Tese de julgamento: “1. A interpretação do título executivo judicial deve observar os limites da coisa julgada, conforme arts. 502 a 508 do CPC. 2. A fixação do valor da execução deve considerar os elementos do título judicial e os pagamentos já realizados.”
_____________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 494, I; CC, art. 884.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt nos EDcl no REsp 1.930.477/PR, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Rel. p/ acórdão Min. Raul Araújo, 4a Turma, j. 23/08/2022, DJe 20/10/2022; TJDFT, Acórdão 1175874, 0704935-12.2019.8.07.0000, Rel. João Egmont, 2a Turma Cível, j. 29/05/2019, DJe 10/06/2019.